Tribunal: TJDFT
Processo: 0011166-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011166-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36486354, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos processualmente ANTONIERE DA SILVA SANTOS, DIOGENES SOUZA COSTA, JOSE AMANCIO DA SILVA - falecido, MARILES PEREIRA LIMA ROMA, NEWTON GARCIA NUNES - falecido e QUIRINO DA CONCEIÇÃO – falecido. A mesma decisão fixou os honorários à execução e iniciou a habilitação processual dos servidores falecidos QUIRINO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA e NEWTON GARCIA RIBEIRO. Ademais, o exequente foi intimado para providenciar os documentos complementares às sucessões processuais. No ID: 37516927, o SINDIRETA colacionou os seguintes documentos : i-procuração do espólio de JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA, representado por RISAVANE MARIA LIRA DA SILVA, fl pdf 1339; ii-cópia da certidão de casamento de Quirino da Conceição, com Carmosina José da Conceição, fl pdf 1340; iii-cópia do RG de CARMOSINA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, fls pdf 1341-1342; iv- Edson José da Conceição, cópia RG, fls pdf 1343-1344; v- Hélio José da Conceição, cópia RG, fls pdf 1345-1346; vi- Elizeu José da Conceição, cópia do RG fls pdf 1347-1348; vii- Edilma José da Conceição Soares, cópia do RG fls pdf 1349-1350; viii- Edivaldo José da Conceição da Cunha, cópia da CNH fl pdf 1352. Intimado sobre os respectivos documentos, o DF, no ID: 38006026, argumentou que “a mudança de titularidade por sucessão nos precatórios dos credores JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA e QUIRINO DA CONCEIÇÃO (ID 11328468) somente ocorrerá após a conclusão do inventário pela via extrajudicial ou judicial e efetiva partilha ou sobrepartilha do crédito inscrito em Precatório.” Para tanto, seguiu afirmando como segue: “(...) Assim, seguindo orientação do STJ, deve instruir o pedido 'escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)'”. Em resposta às argumentações do Distrito Federal, o SINDIRETA, no ID: 38569460, alegou discordância porque o cumprimento de sentença está sendo pleiteado diretamente pelos “únicos herdeiros do de cujus,” qualificados na petição de ID: 37516927, condição comprovada nos autos e no processo de inventário. O exequente seguiu esclarecendo que fazendo prova de qualidade de sucessor do de cujus, a habitação direta é permitida, ficando dispensado de inventário/sobrepartilha, nos termos do art. 689, do CPC. Pediu a improcedência da impugnação do Distrito Federal e pelo deferimento da homologação das habilitações. Por fim, o SINDIRETA requereu que todas as publicações e as intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. É o relato necessário. Passo a decidir. Primeiramente, defiro o pedido de anotação. Seguindo, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação de espólio, de sucessor ou de herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que r prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, foi comprovado o óbito dos substituídos processualmente conforme se extrai do ID: 36486354 e pelos seguintes documentos acostados no ID 37516927: i-procuração do espólio de JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA, representado por RISAVANE MARIA LIRA DA SILVA, fl pdf 1339; ii-cópia da certidão de casamento de Quirino da Conceição, com Carmosina José da Conceição, fl pdf 1340; iii-cópia do RG de CARMOSINA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, fls pdf 1341-1342; iv- Edson José da Conceição, cópia RG, fls pdf 1343-1344; v- Hélio José da Conceição, cópia RG, fls pdf 1345-1346; vi- Elizeu José da Conceição, cópia do RG fls pdf 1347-1348; vii- Edilma José da Conceição Soares, cópia do RG fls pdf 1349-1350; viii- Edivaldo José da Conceição da Cunha, cópia da CNH fl pdf 1352. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação do espólio de JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA, representado por RISAVANE MARIA LIRA DA SILVA, à sucessão processual. Admito CARMOSINA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, EDSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO, HÉLIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, ELIZEU JOSÉ DA CONCEIÇÃO, EDILMA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SOARES e EDIVALDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA CUNHA à sucessão processual de QUIRINO DA CONCEIÇÃO. Admito DILMA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO GARCIA NUNES à sucessão processual de NEWTON GARCIA NUNES. Finalmente, especifique o SINDIRETA a quota dos sucessores de JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA. Brasília, 22 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador